Tribunal: STF
Processo: RE 79973
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-13
Data de publicação: 1976-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. ACÓRDÃO QUE ENTENDEU ADMISSIVEL
CONTRA-ORDEM DO EMITENTE DE CHEQUE VISADO SOMENTE NOS CASOS
PREVISTOS NA LEI CAMBIAL. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM ACÓRDÃO QUE
AFIRMA NÃO EQUIPARAR-SE, O CHEQUE VISADO, AO CHEQUE MARCADO; OU QUE
AFIRMAM A RESPONSABILIDADE DO EMITENTE DE CHEQUE VISADO QUANDO
INSOLVENTE O BANCO QUE VISOU O CHEQUE, EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO
CONHECIDOS.